Tribunal: TJDFT
Processo: 0725229-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CTB NA DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO – ERRO ESCUSÁVEL, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, referentes a sua pretensão de anular auto de infração de trânsito, por suposta ausência de indicação da legislação pertinente à conduta objeto da autuação.
2. Da análise dos autos verifica-se que o autor foi autuado por se recusar a realizar o teste do etilômetro, quando abordado por agente de trânsito, em 15/07/2017. No auto de infração constou o código da infração “7579-0”, a descrição da infração “art. 277, § 3o c/c 165”, e a observação de que o “condutor se recusou a fazer teste etilômetro” (ID 20673189 – pag. 5).
3. Em 21/07/2017 o condutor (autor) assinou “Termo de Ciência e Compromisso e Recibo de Entrega do Documento Recolhido (CNH)”, onde consta, apesar da ausência da indicação de artigo, declaração de que, naquela data, havia tomado conhecimento do Processo Administrativo epigrafado, relativo à possível aplicação da penalidade de suspensão ou cassação do direito de dirigir, com base em artigo da Lei na 9.503/97, o Código de Trânsito Brasileiro e Resoluções do Contran (ID 20673189 – pag. 6).
4. Não obstante isso, na defesa prévia apresentada, em 04/09/2017, a parte autora e recorrente, que é advogado inscrito na OAB, mesmo mencionando o próprio Código de Trânsito, realizou sua defesa com alegação de ausência de indicação da Lei ou Código onde estaria a infração cometida.
5. Os elementos constantes do auto de infração foram suficientes para a apresentação de defesa prévia e também seriam para as demais intervenções no processo administrativo referente à infração cometida, acaso tivessem sido realizadas. A ampla defesa estava e está resguardada, tanto pela clara descrição da conduta autuada, quanto pela certeza emanada da lei de que o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se pelo Código de Trânsito Brasileiro (art. 1o).
6. O pretenso erro formal/material alegado, por si, não é apto a causar qualquer prejuízo à defesa do condutor envolvido na infração de trânsito, nem de desvirtuar o auto de infração em questão, motivo pelo qual também não serve de estratégia defensiva, para anular aquele auto de infração.
7. Não evidenciado qualquer prejuízo perceptível que dê sustentação à pretensão do recorrente, mantém-se hígida a sentença que considerou que “Essa mera formalidade nao e capaz, por si so, de invalidar o auto de infração que contempla todos os requisitos legais e pormenoriza a conduta infringida”.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor corrigido da causa.